Tribunal: STF
Processo: Rcl 69858
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Kauane Soares Andrade para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pela Diretoria da Penitenciária Feminina do Distrito Federal.



    Ao final, busca-se:



    [...] seja julgada totalmente procedente a presente reclamação constitucional, tornando definitiva a liminar porventura concedida e, em qualquer hipótese, declare inconstitucional a omissão, pela autoridade coatora, ao pedido de cópia do termo de recusa de atendimento psicológico, assinado pela presa em 12 de abril de 2024, além do termo assinado também pela custodiada, que versa sobre episódio de autoflagelação, em 1º de julho de 2024, ambos os documentos assinados e fornecidos no âmbito da administração da Penitenciária Feminina do Distrito Federal (doc. 1, p. 7).



    Por meio da Petição 97.348/2024-STF, a parte reclamante requer a desistência da ação, relatando que “a Penitenciária Feminina do Distrito Federal, acostou ao processo de execução penal da Reclamante, em trâmite na Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (n. 0402278-23.2022.8.07.0015), o termo assinado também pela custodiada, que versa sobre episódio de autoflagelação, em 1º de julho de 2024” (doc. 21).



     Posto isso, diante da regularidade do pedido, homologo a desistência, nos termos do art. 21, VIII, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.



    Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator